Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-19.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009828-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. W. R. D. A. G. - CPF: 057.214.111-47 (APELADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), JOSIELE SILVA RONDON DE ALCANTARA - CPF: 014.952.381-56 (APELADO), SHEILA TEIXEIRA ALVES - CPF: 848.234.701-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JOSIELE SILVA RONDON DE ALCANTARA - CPF: 014.952.381-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SHEILA TEIXEIRA ALVES - CPF: 848.234.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), H. G. A. G. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem terer esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao requerente A. W.R.D.A.G o valor de R$ 4.5000,00 e ao autor H.G.A.G. o montante de R$ 6.750,00, a título de indenização por morte, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (07/02/2014) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita a ilegitimidade ativa dos autores para recebimento total da indenização, porque não seria possível afirmar que todos os herdeiros estão habilitados nos autos.

Pugna pela redução do
quantum
indenizatório devido ao A.W.R.A.G.

para R$ 1.125,00, para que seja resguardada a quota parte de possível companheira.

Contrarrazões nos Ids. 125792721 e 125792723.

Parecer pelo não provimento (Id. 133486689).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao requerente A. W.R.D.A.G o valor de R$ 4.5000,00 e ao autor H.G.A.G. o montante de R$ 6.750,00, a título de indenização por morte, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (07/02/2014) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega ainda que o eventual pagamento de indenização deve se dar de forma proporcional a cota parte de cada herdeiro e não conforme fixado na sentença, pois que há indícios de que nem todos herdeiros estariam habilitados no processo.

Os apelados ingressaram em juízo em busca do recebimento de indenização por morte de seu genitor Dilson Gonçalves Pereira em virtude de acidente de trânsito que aconteceu em 07/02/2014, conforme boletim de ocorrência e certidão de óbito (Ids. 125786598 e 125786599).

Quanto à existência de demais herdeiros, competia à apelante diligenciar para provar essa suposição.

E mais, não se vislumbra nenhum prejuízo à Seguradora, pois, se porventura surgirem novos herdeiros estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra autora.

Posto isso, a manutenção da sentença se impõe.

A propósito, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nenhuma razão assiste razão à ré, ora apelante, quanto ao alegado cerceamento de defesa, haja vista que, ao revés do tenta fazer crer, o Juízo singular determinou, no despacho de id. 100036480 – pág. 42, a expedição de ofício ao INSS a fim de que informasse a existência de registro de dependentes do “de cujus”. 2. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há qualquer exigência na Lei de nº 6.194/74 para que o beneficiário faça prova de que ele seja o único herdeiro do falecido, como pré-requisito para que as seguradoras cumpram a obrigação de pagar o seguro DPVAT.

3. Não bastasse, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora, ora apelada, em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, pleitearem o que de direito por meio de ação própria.
(N.U 0004988-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022